Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-59.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005725-59.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO GUILHERME DA CRUZ BRAVO - CPF: 076.196.581-57 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DA CONTA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DEVIDA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO RELEVANTE DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É lícito à instituição financeira promover o encerramento unilateral de conta bancária, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor e assegurada a restituição de eventual saldo existente.

O bloqueio e posterior encerramento da conta, decorrentes de procedimento interno de segurança e acompanhados de comunicação ao usuário, configuram exercício regular de direito.

A retenção temporária de saldo irrisório, posteriormente reconhecida para restituição, não caracteriza, por si só, violação aos direitos da personalidade.

Ausente demonstração de efetivo prejuízo, constrangimento excepcional ou repercussão concreta na esfera íntima da parte autora, não há falar em indenização por danos morais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 25,87, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.:

“[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Condenar a Requerida a restituir o valor de R$ 25,87 (vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; e,

b) Afastar o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o bloqueio e o posterior encerramento da conta bancária teriam ocorrido de forma indevida, ocasionando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal limita-se à análise da existência de dano moral decorrente do bloqueio e posterior encerramento da conta mantida pelo recorrente junto à instituição financeira recorrida.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida comprovou ter comunicado previamente o consumidor acerca do encerramento da conta, bem como demonstrou que a medida decorreu de procedimento interno de segurança aliado ao exercício do direito de encerramento da relação contratual por desinteresse comercial.

Conforme consignado na sentença, a comunicação encaminhada ao consumidor evidencia a observância do dever de informação, inexistindo elementos capazes de demonstrar atuação arbitrária ou abusiva por parte da instituição financeira.

Também não restou comprovada retenção indevida de valores em montante significativo. Ao contrário, a própria requerida reconheceu a existência de saldo residual de R$ 25,87, cuja restituição foi corretamente determinada pelo Juízo de origem.

Nessas circunstâncias, os fatos narrados não são aptos a caracterizar lesão aos direitos da personalidade, mas apenas dissabores inerentes às relações contratuais e bancárias, insuficientes para justificar a reparação extrapatrimonial.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva ofensa à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica da pessoa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto ou circunstância excepcional apta a justificar a compensação pretendida, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026